Tribunal: TJDFT
Processo: 0753033-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INTEMPESTIVO. MULTA E HONORÁRIOS. ACRÉSCIMO. DEVIDO. INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 523 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida no cumprimento de sentença, que determinou o acréscimo da multa e dos honorários ao valor devido, nos moldes do § 1o do art. 523 do CPC, em razão do não pagamento voluntário do débito no prazo legal. 1.1. Nesta sede, o agravante requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada sob o argumento de que o pagamento integral da condenação foi realizado tempestivamente.

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da (in)tempestividade do pagamento voluntário da dívida pelo agravante. 2.1. Nos termos do § 1o do art. 5o da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 2.2. Nessa lógica, segundo o art. 60 do Provimento n.o 12/2017 deste Tribunal, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no DJE, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do PJE. 2.3. Assim, das opções acima, a que ocorrer primeiro caracterizada a ciência inequívoca da parte, configurando sua intimação formal, quando então é deflagrado o prazo legal.

3. No caso, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico, conforme a aba “expedientes” dos autos de origem, o agravante teve ciência inequívoca do teor da decisão de 24/7/2023, que determinou o pagamento do débito no prazo legal de 15 dias, como dispõe o caput do art. 523 do CPC, em 3/8/2023 (quinta-feira). 3.1. Consoante o art. 231, V, do CPC, o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, quando a intimação for eletrônica, é considerado o dia do começo do prazo. 3.2. Destarte, o prazo para o pagamento voluntário do débito iniciou-se em 4/8/2023 (sexta-feira) e findou-se em 25/8/2023 (sexta-feira), em virtude do feriado forense no dia 11/8/2023. 3.3. Entretanto, o agravante comprovou o pagamento voluntário do débito, de forma intempestiva, em 18/9/2023 (segunda-feira), data sugerida pelo PJE como sendo o termo final do prazo legal.

4. Apesar de disponibilizar um prazo sugerido pelo Tribunal, o sistema do PJE não substitui a obrigação do agravante de conferir o prazo legal estampado no decisum para pagamento voluntário do débito, antes de qualquer manifestação nos autos. 4.1. Precedente do STJ: “[...] O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n.o 2.406.336/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJE de 18/12/2023.). 4.2. Precedentes deste TJDFT: “[...] 1. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedente do STJ. [...] 4. Recurso conhecido e não provido.” (07047606320208070006, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, DJE de 27/10/2021); “[...]. A contagem do prazo para o correto prosseguimento da marcha processual é atribuição do patrono das partes. A alegação de indução a erro por informação equivocada constante do sistema eletrônico do PJe não configura justa causa apta a autorizar a prática do ato processual em prazo diverso, pois não se trata de evento alheio à vontade da parte interessada que o impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário dentro do termo legal. [...].” (07176550820198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE de 14/9/2020).

5. Em razão do não pagamento voluntário do débito no prazo legal, o acréscimo da multa e dos honorários ao valor devido, nos moldes do § 1o do art. 523 do CPC, é medida que se impõe.

6. Recurso improvido.